Tribunal: TJBA
Processo: 0501631-36.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0501631-36.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS Procurador: ROGÉRIO REIS MONTARGIL APELADO: FRANCISCO OSVALDINO S SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA FORNECIMENTO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGOS 319, INCISO II, 321 E 485, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. LEI N. 6.830/80, ARTIGO 1º. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO FUNDAMENTO LEGAL DA SENTENÇA HOSTILIZADA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0501631-36.2016.8.05.0004, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.